Tribunal: TJDFT
Processo: 0714532-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714532-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PIAZZA DI ITALIA AGRAVADO: JCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Apesar de o caderno de encargos (ID 16505292) mencionar apenas os vícios endógenos, a causa de pedir menciona inúmeras vezes o suposto problema de fachada. Ademais, enquanto o pedido formulado na alínea “a” fala em vícios endógenos, o formulado na alínea “a.1” menciona problemas de fachada. As citadas incoerências dificultam sobremaneira o entendimento da pretensão do Agravante. Assim, esclareça o Agravante: 1) se, no pedido contido no item “a.1” (emenda da petição inicial – ID 52208886), onde lê-se “fachada” devia estar redigido “vícios endógenos”; 2) a necessidade do ajuizamento ação de produção antecipada de provas, cujo objeto é a demonstração dos vícios endógenos, tendo em vista que no presente feito foi apresentado laudo pericial elaborado por engenheiro contratado pelo Agravante. Registro que, em caso de necessidade de correção da causa de pedir e pedido, a via recursal não é a adequada. Prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator